Tribunal: TJDFT
Processo: 0729319-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CONDUTA ILEGAL DA ADMINISTRADA. AUSÊNCIA DE LICENÇA PARA CONSTRUIR E DE APROVAÇÃO DO PROJETO. VIOLAÇÃO DE NORMAS URBANÍSTICAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há ilegalidade no ato de demolição de construções irregulares tendo em vista a coercibilidade de que goza o exercício do poder de polícia. Fundamentos que se alinham aos comandos do Código de Edificações do Distrito Federal.
2. A mera expectativa abstrata de concessão de licença para edificar não confere a nenhum cidadão – ou empresa – o direito de construir ao seu bel-prazer, – em área pública ou particular – independentemente de qualquer observância às normas edilícias pertinentes.
3. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o objeto dos embargos de declaração interposto contra decisão monocrática liminar, de caráter precária e provisória, substituída pelo julgamento do mérito recursal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de Declaração interpostos contra decisão monocrática julgado prejudicado.